Tribunal: STJ
Processo: 1015921-44.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504090 - SP(2023/0350827-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R E T B S
OUTRO NOME
: R E T B S
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - SP100508
AGRAVADO
: E A DOS S
ADVOGADOS
: EDENIR RODRIGUES DE SANTANA - SP115300
DALETE TIBIRIÇÁ - SP115472
INTERES.
: T C 4 DE S P S
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ OLIVEIRA - SP367229
LUIS FELIPE KOBAYASHI VECCHIATTI - SP419773
BRUNNO MASCARO PÔRTO - SP460280
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
DIREITO
À
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. DIREITOS
DA PERSONALIDADE. OFENSA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "não se configura
dano moral quando a matéria jornalística se limita a fazer críticas prudentes
ou a narrar fatos de interesse público. No entanto, a liberdade de imprensa
deve observar a veracidade dos fatos narrados e a pertinência da informação
"
(AgInt no prestada, sob pena de caracterizar-se abusiva
Relator Ministro RAUL ARAÚJO Quarta Turma,
AREsp 2.468.438/PR,

,
julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
22/9/2025)
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "é
fácil vislumbrar dolo na conduta dos prepostos das rés, que transpuseram os
limites da liberdade de imprensa para produzir desnecessárias ofensas
pessoais ao autor e acusações sem o menor elemento de prova. Seria
diferente se os comentários se restringissem a mostrar o que acontecera e
evidenciassem a indignidade com o termo utilizado pelo autor, quando, aí
sim, o interesse jornalístico teria sido preservado em seu correto propósito.
Diante disso, é patente a violação da honra do autor, seja pelas diretas
ofensas a ele dirigidas, seja pelas descabidas acusações de maus tratos, de
sorte que o dano moral surge in re ipsa pela situação vivenciada, impondo
reconhecer a responsabilidade civil das rés no caso em tela, nada
justificando os enormes, desproporcionais e injustificáveis insultos".
3. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no tocante à
configuração do dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55883898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d5452cf3-12ab-40b6-b7fb-311efbeed108

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d5452cf3-12ab-40b6-b7fb-311efbeed108

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504090 - SP(2023/0350827-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R E T B S
OUTRO NOME
: R E T B S
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - SP100508
AGRAVADO
: E A DOS S
ADVOGADOS
: EDENIR RODRIGUES DE SANTANA - SP115300
DALETE TIBIRIÇÁ - SP115472
INTERES.
: T C 4 DE S P S
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ OLIVEIRA - SP367229
LUIS FELIPE KOBAYASHI VECCHIATTI - SP419773
BRUNNO MASCARO PÔRTO - SP460280
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
DIREITO
À
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. DIREITOS
DA PERSONALIDADE. OFENSA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "não se configura
dano moral quando a matéria jornalística se limita a fazer críticas prudentes
ou a narrar fatos de interesse público. No entanto, a liberdade de imprensa
deve observar a veracidade dos fatos narrados e a pertinência da informação
"
(AgInt no prestada, sob pena de caracterizar-se abusiva
Relator Ministro RAUL ARAÚJO Quarta Turma,
AREsp 2.468.438/PR,

,
julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
22/9/2025)
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "é
fácil vislumbrar dolo na conduta dos prepostos das rés, que transpuseram os
limites da liberdade de imprensa para produzir desnecessárias ofensas
pessoais ao autor e acusações sem o menor elemento de prova. Seria
diferente se os comentários se restringissem a mostrar o que acontecera e
evidenciassem a indignidade com o termo utilizado pelo autor, quando, aí
sim, o interesse jornalístico teria sido preservado em seu correto propósito.
Diante disso, é patente a violação da honra do autor, seja pelas diretas
ofensas a ele dirigidas, seja pelas descabidas acusações de maus tratos, de
sorte que o dano moral surge in re ipsa pela situação vivenciada, impondo
reconhecer a responsabilidade civil das rés no caso em tela, nada
justificando os enormes, desproporcionais e injustificáveis insultos".
3. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no tocante à
configuração do dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R E T B S contra decisão proferida por esta
relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "A r. decisão agravada
conheceu do agravo em recurso especial mas negou-lhe provimento sob o fundamento de que o
recurso denegado incorreria no óbice representado pela Súmula 07 do STJ.. Nas razões do
recurso especial não conhecido, foi apontado que o v. acórdão recorrido apontou corretamente
os fatos no processo, não sendo necessário reanalisar a moldura fática definitivamente
" (fl. 541, e-STJ).
estabelecida pelo v acórdão recorrido
Aduz, ainda, que, "pelo fato de a questão referir-se a um incidente ocorrido em
programa de televisão que comenta notícias – um programa jornalístico, pelo menos em parte –
o objeto do recurso não é buscar desconstituir a conclusão de que houve dano – mas apontar
que eventual dano ocorreu em virtude do exercício regular de um direito. Isso porque o direito à
indenização não tem origem, tão somente, na concepção da existência do dano: o dano somente
é indenizado quando ele é consequência de um ato ilícito, seja na modalidade culposa, seja por
dolo. A questão do recurso denegado, com efeito, não é a existência do dano (uma questão de
fato) mas se a conduta foi ilícita (uma questão de direito) na medida em que a indenização
" (fl. 542, e-STJ).
decorre da conjunção de ato ilícito + dano
Argumenta, ainda, que o "recurso especial denegado não exige a reanálise de
provas vedada pela Súmula 07 do C. STJ, na medida em que não discute a existência de dano
(questão fática), mas a extensão da liberdade de imprensa e de expressão, que são matérias de
direito que excluem a obrigação de indenizar o dano, dado que se qualificam como exercício
" (fl. 543, e-STJ).
regular de um direito, e excluindo a ilicitude da conduta
Sem impugnação (fls. 549, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta por E A DOS S, em face de S B
T e R E T B S, cujo pedido inicial foi julgado improcedente.
Irresignado, E A DOS S interpôs apelação, tendo o eg. TJSP dado parcial
provimento ao recurso, a fim de reconhecer os danos morais, em razão do ato ilícito praticado,
caracterizado pela transposição dos limites à liberdade da imprensa, condenando os réus ao
pagamento de indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformada, apresentou recurso especial alegando violação de:
(i)
do Código Civil, pois teria havido aplicação indevida do abuso de direito,
art. 187
já que as críticas e qualificações dirigidas ao recorrido em programa jornalístico decorreriam de
avaliação editorial sobre fato público reconhecidamente inadequado, não configurando excesso
manifesto.
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

(ii)
I, do Código Civil, pois a matéria jornalística, com críticas e leitura de
art. 188,
comentários de espectadores, teria sido praticada no exercício regular do direito de liberdade de
imprensa, funcionando como excludente de ilicitude e afastando a condenação por danos morais.
A irresignação não comporta provimento.
Com efeito, o Tribunal de Justiça, conforme relatado, reconheceu o dano moral,
como se vê no trecho abaixo transcrito:

"O recurso comporta parcial provimento. Rejeita-se, de saída, a preliminar
de cerceamento de direito alegada pelo autor, notadamente porque a oitiva
de testemunhas não teria o condão de comprovar a alegação de que ele
auferia a receita declarada na petição inicial.
(...)
In casu, procedida essa técnica avaliação, é fácil constatar que as
circunstâncias da causa só poderiam ser demonstradas por documento, daí,
nos termos do que dispõe o diploma processual, o descabimento da prova
testemunhal pretendida, que nada poderia acrescer aos argumentos
vestibulares.
(...)
A petição inicial (distribuída em
esclarece que os programas
23/03/2021)
foram exibidos em
e que o fato aconteceu em
ausente
21/09/2020
14/06/2020,
a comprovação de que o autor tenha, de algum modo, provocado as rés para
promoverem a respectiva retratação dentro do prazo legal, impossível, nesse
prumo, o atendimento dessa pretensão, que, repita-se, se encontra caduca.
Doutro giro, é importante separar os pontos a serem examinados para que se
tenha uma visão mais precisa acerca dos fatos. O primeiro deles tem a ver
com o teor da matéria veiculada. O Colendo Supremo Tribunal Federal
possui um relevante precedente, do qual se pode extrair o seguinte trecho:
(...)
Portanto, a atuação da imprensa nas suas mais diversas formas e expressões
(nelas incluídas as dos meios virtuais) está vinculada a uma rigorosa base
ética, assentada sempre (1) na escolha da matéria, que deve guardar
compatibilidade com o interesse público e social (interesse jornalístico), (2)
na preservação dos valores sociais, culturais e morais e (3) no efetivo
respeito aos direitos dos outros, que se traduz e se resume no dever de bem
informar. In casu, é inequívoca a presença do interesse jornalístico, assim
como a possibilidade de utilização do material que foi às mãos das rés por
força de ter sido transmitido em rede social, de inegável caráter público, não
podendo o autor reclamar da fortuita falta de autorização. Entrementes, a
par do interesse e da licença em se utilizar de transmissão que veio à baila
por meio de rede social, o que poderia alforriar as rés de qualquer
penalidade, cumpre assinalar que a liberdade de manifestação e de
informação jornalística não é ilimitada, devendo observar outras liberdades e
direitos previstos na Carta Política, como os relativos à honra e à imagem
das pessoas. Na espécie, os apresentadores, longe de se contentar em exibir o
paradoxo da conduta do autor no episódio verificado, partiram para ilações e
ataques desmedidos, com o nítido propósito de atingi-lo pessoalmente. Para
que se tenha uma perfeita ideia do “show” levado a termo, é importante
separar a conduta de cada corré. A corré SBT, que apôs o título de “Pastor
que agride a própria esposa durante a live”, permitiu que seu apresentador
utilizasse as expressões “hipocrisia” (uma vez), “imbecil” (quatro vezes),
“vagabundo” (três vezes), “mentirosa”, à esposa do autor (uma vez),
“canalha” (uma vez), além de acusar que a esposa teria sido agredida pelo
autor em várias oportunidades (duas vezes). Independentemente da
indignação do apresentador, o mínimo que se espera de um jornalista é que
ele mantenha compostura e adequação verbal, inadmissível as adjetivações
lançadas, assim como a grave imputação de que o autor sem haver prova
contundente a respeito teria agredido sua esposa. Abrindo-se parêntese,
quadra registrar que a filmagem não revela a agressão presumida pelo
apresentador e muito menos a afirmação, com ares de certeza, de que o autor
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

trataria sua esposa com violência. A corré B de seu turno, não foi mais leve.
Sob titulação semelhante “Pastor agride e ofende mulher durante a live”, a
apresentadora (e o comentarista que a acompanha), além de usarem as não
menos depreciativas expressões “bruto”, “agressivo” e “atitude imbecil”,
acusam o autor de ter dado um tapa (uma vez) e safanão (duas vezes) na
esposa, além de não ter pedido desculpas a ela e de tê-la constrangido a
participar da live em que a escusa se deu. Pior: puseram-se a ler os
comentários feitos por outras pessoas sobre o evento. Referidos atos,
induvidoso anotar, são pejorativos e buscaram, de maneira irregular, criar
um ambiente hostil ao autor, em especial porque a visualização do início da
live não exibe qualquer agressão física que ele tenha cometido contra a
esposa, tendo havido sim pedido de desculpas com a indicação expressa do
que houvera ocorrido na transmissão feita no dia anterior.
Portanto, é fácil vislumbrar dolo na conduta dos prepostos das rés, que
transpuseram os limites da liberdade de imprensa para produzir
desnecessárias ofensas pessoais ao autor e acusações sem o menor elemento
de prova. Seria diferente se os comentários se restringissem a mostrar o que
acontecera e evidenciassem a indignidade com o termo utilizado pelo autor,
quando, aí sim, o interesse jornalístico teria sido preservado em seu correto
propósito. Diante disso, é patente a violação da honra do autor, seja pelas
diretas ofensas a ele dirigidas, seja pelas descabidas acusações de maus
tratos, de sorte que o dano moral surge in re ipsa pela situação vivenciada,
impondo reconhecer a responsabilidade civil das rés no caso em tela, nada
A
justificando os enormes, desproporcionais e injustificáveis insultos.
Constituição Federal garante, inseridos no rol dos direitos e deveres
individuais e coletivos, como espécie dos direitos e garantias fundamentais,
que são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação” (inciso X, do artigo 5o). Constatada a violação à
honra do autor, surge o direito à reparação da lesão, nos termos do artigo
186 do Código Civil, a saber: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, é evidente o nexo causal
e o dano experimentado pelo autor, cujo excesso cometido pelas rés
configura, sim, dano moral, que, na definição de Rui Stocco, “é a violação da
personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários
aspectos ou categorias, como a dignidade, a intimidade e privacidade, a
honra, a imagem, o nome e outros, causando dor, tristeza, aflição, angústia,
sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos”
(“Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência”, Ed.
Revista dos Tribunais, 8a ed., 2011, p. 1.874).
(...)
Definida, assim, a responsabilidade das rés, resta averiguar o quantum a ser
fixado. Como consabido, o critério da condenação, nos termos do artigo 944,
caput, do Código Civil, mede-se pela extensão do dano. No caso de prejuízo
moral, os parâmetros a serem considerados no arbitramento são o grau de
culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da
vítima e a situação econômico-financeira das partes.
O montante a ser arbitrado, tomados em conta tais fatores, deve ficar
assentado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual se revela razoável e
proporcional ao dano sofrido pelo autor, estando em consonância com a
norma do
caput, do Código Civil e com as condições econômicas
art. 944,
das partes, servindo à sua dupla função: compensatória e punitiva. Julga-
se, pois, procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando-
se cada ré a pagar a indenização de R$ 15.000,00 ao autor, com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados
."
das datas dos programas em que as ofensas foram praticadas

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
não se configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a fazer críticas prudentes
ou a narrar fatos de interesse público. No entanto, a liberdade de imprensa deve observar a
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

veracidade dos fatos narrados e a pertinência da informação prestada, sob pena de
(AgInt no
relator Ministro
"
caracterizar-se abusiva.
AREsp n. 2.468.438/PR,

RAUL
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
ARAÚJO,
15/9/2025,
22/9/2025)
Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça concluiu
que "é fácil vislumbrar dolo na conduta dos prepostos das rés, que transpuseram os limites da
liberdade de imprensa para produzir desnecessárias ofensas pessoais ao autor e acusações sem
o menor elemento de prova. Seria diferente se os comentários se restringissem a mostrar o que
acontecera e evidenciassem a indignidade com o termo utilizado pelo autor, quando, aí sim, o
interesse jornalístico teria sido preservado em seu correto propósito. Diante disso, é patente a
violação da honra do autor, seja pelas diretas ofensas a ele dirigidas, seja pelas descabidas
acusações de maus tratos, de sorte que o dano moral surge in re ipsa pela situação vivenciada,
impondo reconhecer a responsabilidade civil das rés no caso em tela, nada justificando os
enormes, desproporcionais e injustificáveis insultos".
Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no tocante à configuração
do dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DISTORÇÃO PRATICADA
EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROGRAMA HUMORÍSTICO. DIREITO À
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. DIREITOS DA
PERSONALIDADE.
OFENSA
RECONHECIDA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO
SÚMULA 54/STJ.
ADEQUADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O eg. Tribunal de Justiça concluiu pela existência de danos morais, em
razão da veiculação, em programa televisivo humorístico, de conteúdo
ofensivo à honra e à imagem da autora da demanda. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido, na hipótese, demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
3. No caso, o montante fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-
se exorbitante, impondo-se sua revisão, com redução para R$20.000,00 (vinte
mil reais).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual", nos termos da Súmula 54/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.309.828/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
7/12/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SÚMULA 211/STJ.
CIVIL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 186 E 187 DO CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

1. A alegação de violação dos artigos 3o e 5o da
não foi
Lei 13.188/2015
objeto de discussão no acórdão recorrido, faltando o requisito constitucional
do prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
2. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos probatórios, concluiu pela
ilicitude da conduta da parte recorrente, que divulgou notícia falsa sobre o
recorrido sem adotar as precauções necessárias, violando os artigos 186 e
187 do Código Civil. A revisão desse entendimento demandaria o reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se
configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a fazer críticas
prudentes ou a narrar fatos de interesse público.
No entanto, a liberdade de imprensa deve observar a veracidade dos fatos
narrados e a pertinência da informação prestada, sob pena de caracterizar-
se abusiva.
4. No caso, a Corte a quo considerou que a reportagem extrapolou os limites
do direito de informar, visto que foi transmitida em noticiário de televisão
aberta, com grande potencial de difusão e alcance de espectadores,
imputando ao recorrido condutas criminosas e noticiando seu óbito,
configurando o dano moral. Modificar as conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias, a fim de afastar o dano moral, implicaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.468.438/PR,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
22/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE
CPC/2015.
EXPRESSÃO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. ABUSO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 568/STJ.
PROBATÓRIO.
REDUÇÃO DO "QUANTUM"
SÚMULA N. 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RETRATAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 568/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 568/STJ)
3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o direito à liberdade de
imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé,
sob pena de caracterizar-se abusivo" (AgInt no REsp n. 1.890.611/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/5/2021,
14/5/2021)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual assentou que ficou caracterizado o
abuso da liberdade de expressão e de informação.
Modificar tal conclusão demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável na presente via, a teor da Súmula n. 7/STJ.
6. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta
sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não
se configurou. Aplicação da Súmula n. 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ entende que "a determinação de retratação
decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive,
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas
ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa" (REsp n. 1.704.600/RS,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado
em

DJe
de
.
Incidência
da

10/10/2019,

15/10/2019)
Súmula n. 568/STJ.
8. Para alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à necessidade de
retratação para reparação integral do dano, seria imprescindível revolver o
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.139.898/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA
13/2/2023,
22/2/2023.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:44
Código de Controle do Documento: b9d87d33-d5ff-4c18-b460-041b8816c748

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.504.090 / SP
Número Registro: 2023/0350827-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159214420218260002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R E T B S
OUTRO
NOME
: R E T B S
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - SP100508
AGRAVADO
: E A DOS S
ADVOGADOS : EDENIR RODRIGUES DE SANTANA - SP115300
DALETE TIBIRIÇÁ - SP115472
INTERES.
: T C 4 DE S P S
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ OLIVEIRA - SP367229
LUIS FELIPE KOBAYASHI VECCHIATTI - SP419773
BRUNNO MASCARO PÔRTO - SP460280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R E T B S
Documento eletrônico VDA55855336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: b1d1eec8-778e-4408-bdd0-19138f04cd77

OUTRO
NOME
: R E T B S
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - SP100508
AGRAVADO
: E A DOS S
ADVOGADOS : EDENIR RODRIGUES DE SANTANA - SP115300
DALETE TIBIRIÇÁ - SP115472
INTERES.
: T C 4 DE S P S
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ OLIVEIRA - SP367229
LUIS FELIPE KOBAYASHI VECCHIATTI - SP419773
BRUNNO MASCARO PÔRTO - SP460280
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: b1d1eec8-778e-4408-bdd0-19138f04cd77